Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721329-55.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WAGNER CANHEDO AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. O executado, no ID n. 99686295, indicou à penhora precatório de terceiro. O Distrito Federal, no ID n. 106400102, rejeitou o bem ofertado. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso porque, conforme o artigo 11 da LEF, a ordem de preferência estabelecida não foi respeitada. Quanto ao direito do credor público ao cumprimento da ordem de preferência, o e. TJDFT decidiu: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL DA EXECUTADA. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 406 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. As alegações da executada/agravante não se prestam a desconstituir o que fixado pela decisão agravada: execução se realiza no interesse do credor, não estando a Fazenda Pública, nos termos da Súmula 406 do Superior Tribunal de Justiça, obrigada a aceitar precatório oferecido pelo executado. 2.1. "1. Nos termos da Súmula 406 do STJ pode a Fazenda Pública recusar a oferta de precatorios como garantia do Juízo uma vez que o valor expresso no referido título não equivale a dinheiro, mas sim a direito de crédito, devendo ser obedecida, a critério do credor, a ordem legal que traz como primeira opção a penhora de dinheiro. Nesse sentido: REsp 133779/PR , julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e precedentes da Casa. 2. A recusa não viola a regra de que a execução deve ocorrer pela forma menos gravosa ao devedor, porquanto a indicação de bens penhoráveis, deve, necessariamente, coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO" (Acórdão 1273339, 07152734520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado. (Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, rejeito o crédito indicado como garantia à execução fiscal.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado.” O Agravante sustenta que indicou crédito representado pelo “Precatório no 20080020166334, Ofício GPR/N 22.251/2008”. Ressalta que não se trata de substituição de penhora e que o crédito é o único bem passível de indicação à penhora. Afirma que o crédito indicado pode ser objeto de compensação e assim pode garantir a execução fiscal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora do “Precatório no 20080020166334, Ofício GPR/N 22.251/2008, até o limite da dívida”. Preparo recolhido (IDs 47305384 e 47305385). É o relatório. Decido. A gradação legal estipulada no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e por isso não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator